Tribunal: TJMT
Processo: 1061816-43.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061816-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RENIER DE CAMARGO - CPF: 039.006.781-46 (RECORRENTE), ANA RITA COGO - CPF: 937.411.707-04 (ADVOGADO), INES DA CONSOLACAO COGO - CPF: 389.435.062-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1061816-43.2024.8.11.0001
.

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente/Recorrido
:

BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrido/ Recorrente
:

VICTOR HUGO RENIER DE CAMARGO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento a título de danos morais e declarando a inexigibilidade das cobranças decorrentes de transações fraudulentas realizadas após o furto do cartão do autor.

O recorrente-reclamante busca a majoração da indenização, enquanto o recorrente-reclamado sustenta a legalidade das transações, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do cartão do autor; e (ii) estabelecer se o montante fixado a título de indenização por danos morais é adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). No caso, cabia à instituição financeira demonstrar que as transações foram realizadas pelo titular do cartão ou que adotou medidas eficazes para impedir operações suspeitas, ônus do qual não se desincumbiu.

As compras contestadas ocorreram de forma consecutiva no mesmo estabelecimento comercial, sem qualquer intervenção da instituição financeira para bloqueá-las ou alertar o consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, sendo suficiente a verificação dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que não obteve solução administrativa, mesmo após tentativas junto ao demandado
.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico da indenização
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

O dano moral está presente quando a instituição financeira, mesmo ciente da fraude mediante reclamação administrativa tempestiva do consumidor, não adota medidas eficazes para impedir a concretização de golpes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJ-GO, Apelação Cível nº 5281645-61.2023.8.09.0093, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 10ª Câmara Cível, j. 06.06.2024; TJ-SP, Recurso Inominado nº 10005014920228260362, Turma Recursal Cível e Criminal, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no ID 244134651, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, atualizados pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, até a data de 29/08/2024. Após essa data, deverá ser aplicado o índice da taxa legal de juros, calculada pelo Banco Central do Brasil
.

Ainda,
declarou a inexigibilidade das cobranças decorrentes das transações discutidas nos autos
, condenando o demandado ao pagamento dos valores descontados de sua conta, atualizados a partir do prejuízo pelo INPC até a data de 29/08/2024 e, após essa data, aplicando-se o índice de correção monetária do IPCA. Os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir da citação válida até 29/08/2024 e, posteriormente, será aplicada a taxa legal de juros, calculada pelo Banco Central do Brasil
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, sendo que o primeiro objetiva a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega
:

1)

Legalidade das condutas do banco/recorrente;

2)

Inexistência de conduta lesiva – Evento praticado por terceiro estranho à vítima e ao banco;

3)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Honorários de sucumbência;

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimados (ID 267254303), as partes deixaram de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 14/07/2024,
o autor dirigiu-se ao Parque Tia Nair para praticar exercícios físicos, ocasião em que teve seus cartões de crédito e documentos furtados de sua motocicleta, que estava estacionada no local
.

Afirma que, diante do ocorrido, entrou em contato com o suporte do demandado para solicitar o bloqueio do cartão e o cancelamento das compras indevidas. No entanto, não obteve êxito em resolver a situação administrativamente, razão pela qual buscou a via judicial para a tutela de seus direitos.

O demandado, por sua vez, alega que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que as transações foram realizadas de forma legítima e que seu sistema de segurança operou de maneira eficiente ao processar as compras.

Além disso, refuta qualquer responsabilidade pelo ressarcimento dos valores, argumentando que a fraude foi praticada por terceiro e que não houve qualquer conduta lesiva de sua parte que justificasse a sua condenação.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
No presente caso,
verificou-se a ocorrência de diversas transações realizadas de forma consecutiva, no mesmo estabelecimento comercial, após o furto do cartão, sem que o sistema de segurança do banco detectasse qualquer movimentação atípica que ensejasse bloqueio preventivo ou alerta ao cliente
. Este comportamento contrasta com os padrões de segurança empregados por outras instituições financeiras mencionadas, como o Itaú e o Nubank, que adotaram medidas eficazes e mitigaram os prejuízos ao consumidor.

Ademais, os extratos da conta corrente e os registros fornecidos pelo banco requerido não
demonstram qualquer intervenção ou análise efetiva das transações no momento em que realizadas, mas apenas a negativa de estorno posterior
, conforme parecer interno desfavorável (vide ROI).

Quanto ao
dano moral
, é evidente que a conduta omissiva da requerida gerou abalo psicológico ao autor, que teve sua rotina profundamente alterada,
necessitando recorrer ao Judiciário para reaver valores perdidos em circunstâncias de clara vulnerabilidade
. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece o dever de indenizar em situações de falha na prestação de serviços financeiros que culminem em transtornos e prejuízos ao consumidor.
(...) (grifei)

Pois bem,
o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, cabia ao demandado comprovar que as compras realizadas no cartão de crédito foram efetuadas pelo consumidor, bem como demonstrar que impediu as tentativas fraudulentas consecutivas realizadas na mesma loja.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude praticada por terceiro
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço
.

Outrossim,
ressalta-se que houve comunicação tempestiva do ocorrido
. As compras
contestadas ocorreram entre os dias 14/07/2024 a 16/07/2024 (ID 267253845), tendo a parte reclamante buscado solução administrativa em 16/07/2024 e 31/07/2024 (ID 267253847 e 267254252), além de registrar um boletim de ocorrência em 15/07/2024 (ID 267253844)
.

A Súmula 479 do STJ dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção. 2.
O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central.
3.
O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez.
4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes. 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 5281645-61.2023.8.09.0093, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA ACERCA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO –
RECORRENTE QUE, MESMO PODENDO AGIR PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE, OPTOU POR REALIZAR O REPASSE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO.
(TJ-SP - RI: 10005014920228260362 Mogi-Guaçu, Data de Julgamento: 18/04/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, enquanto
buscou, tempestivamente, uma solução administrativa junto ao demandado (IDs 267253847 e 267254252), porém não obteve êxito na resolução do impasse
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego provimento a ambos
, mantendo na íntegra
a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Ainda, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação ao recorrente
Victor Hugo Renier De Camargo
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025